Tribunal: TJBA
Processo: 8034382-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034382-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOILSON DA CONCEICAO PALMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

I R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – As Seções Cíveis Reunidas desta Corte possuem linha intelectiva majoritária firmada no sentido de que, nas ações em que se impugna a cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa não reconhecida, tem-se em discussão típica relação de consumo, considerando que autor e réu se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente.

II – A atuação de entidades associativas que ofertam serviços mediante desconto em folha as caracteriza, portanto, as sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, na hipótese, impõe-se fixar a competência da Vara Especializada para processar e julgar a causa originária.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034382-91.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
NOILSON DA CONCEIÇÃO PALMA e como
Agravado
o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA